Tribunal: TJDFT
Processo: 0002289-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Revogação tácita pela vítima. Erro de proibição. Dano moral.
1 - Por envolver matéria de interesse público, indisponível, condutas permissivas da vítima não presumem que revogadas as medidas protetivas nem afastam os efeitos da decisão que as impôs.
2 – Intimado o réu das medidas protetivas impostas em seu desfavor, entre elas a proibição de ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, afasta-se a tese de erro de proibição, se ele, após ter sido bloqueado pela vítima nas redes sociais, enviou mensagens e fez telefonemas em número de telefone utilizado apenas para contatos profissionais, de forma insistente, sem consentimento dela, descumprindo as medidas impostas.
3 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 – Indenização por danos morais fixada em valor elevado, deve ser reduzida.
5 - Apelação provida em parte.